Tribunal: TJDFT
Processo: 0748248-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748248-13.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva promovido pelo SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, determinou a remessa dos autos à contadoria, para que os cálculos fossem realizados a partir dos elementos disponibilizados pelos credores, se forem suficientes. A r. decisão agravada pontuou que o Distrito Federal vem, há anos, e apesar da conduta cooperativa do Juízo em lhe oportunizar inúmeras chances, deixando de coligir aos autos a documentação necessária ao desentrave da elaboração das contas relacionadas a 166 (cento e sessenta e seis) substituídos, que são apenas parte dos credores em relação aos quais houvera controvérsia. Consigna que a própria Fazenda Distrital já modificou as contas em mais de uma oportunidade, e que, reconhecida a necessidade da juntada dos processos administrativos, não o fez. Em suas razões de recorrer (ID. 77969036), o DISTRITO FEDERAL alega que em nenhum momento teria sido intimado para coligir os processos administrativos dos substituídos em relação aos quais há controvérsia. Alega que a documentação apresentada já é suficiente para que sejam elaborados os cálculos. Com esses argumentos postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que sejam reconhecidos como hígidos os parâmetros de cálculos apresentados pelo Distrito Federal no primeiro grau. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para deferir a excepcionalíssima atribuição de feito suspensivo ao agravo de instrumento. Após análise do caderno processual originário, tenho que estão ausentes os requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. A r. decisão agravada (ID. 246377785, origem) esclarece que a conduta da Fazenda Distrital tem sido pouco colaborativa, uma vez que notadamente, desde 2022, não auxilia no desentrave para o pagamento escorreito. De fato, a leitura das decisões e ofícios com o órgão auxiliar revelam que, desde 21/6/2022, em atendimento à decisão de ID. 107917108 (origem), a Contadoria Judicial não poderia elaborar cálculos comparativos àqueles do Distrito Federal pela falta de documentação, eis que não havia demonstração dos períodos aos quais cada rubrica se reporta. Por conta disso, houve sugestão da Contadoria Judicial de que viessem aos autos os documentos (processo administrativo ou similar) de cada credor, sem especificação da natureza jurídica do documento ou processo, mas desde que atendida a finalidade material de que fossem identificados os valores e o período respectivo. Em seguida, sobreveio a seguinte decisão, de junho de 2022 (ID. 128644011, origem): Da decisão supracitada, passaram-se mais de 3 (três) anos sem que o Juízo entendesse por suficiente a documentação coligida pelo Distrito Federal. Há, de muito tempo após, uma nova circular entre o Juízo de Primeiro Grau e a Contadoria Judicial sobre o caso, na forma em que contido no ID. 203782748 (Origem), datado de 11/7/2024: Em atendimento à decisão de ID 184997526, verificamos que o Distrito Federal não trouxe as informações solicitadas por esta Contadoria. Limitou-se a apresentar, ID 184672193-Pág.1/123 e ID 184672194-Pág.1/385, novos cálculos com mudanças significativas em relação aos seus próprios cálculos anteriores. Por exemplo, a autor Adriana Cronemberger Marques de Faria tinha um valor de R$ 639,28 (ID 67075799) e passou a ter R$ 71.812,48 (ID 184672193). A própria parte autora estava cobrando somente R$ 653,60 (ID 32968303). Esses os esclarecimentos que consideramos necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. Ora, há de se observar que o princípio da cooperação tem sido exercido em seu máximo limite, não havendo que se delimitar o interesse recursal do Distrito Federal apenas na compreensão de que não haveria sido especificamente intimado para apresentação dos processos administrativos. Inequívoco que, há anos, já se entendeu pela necessidade de apresentar os documentos que, do ponto de vista material, fossem necessários para que a Contadoria Judicial pudesse exercer o seu múnus, mas até o momento, a conduta da Fazenda Pública Distrital indica certo grau de descaso, ou de incapacidade técnica (embora não admitida) de atender ao comando judicial. Portanto, em análise preambular, típica de cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente ausente, eis que a remessa dos autos à contadoria, para manifestação administrativa, não se reveste de qualquer risco para se convolar em imediata medida satisfativa. Ante o exposto INDEFIRO A TRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 11:09:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.